Tribunal: TJBA
Processo: 0509540-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509540-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS

Advogado(s)
:
MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. APLICAÇÃO DO
S
TEMA
S

339 E 81
/ST
F
, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICANDO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE
OS REFERIDOS
TEMA
S
, QUE TRATA
M
DE QUEST
ÕES
QUE POSSU
EM
SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0509540-12.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante, ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS, e como agravado, o MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema